Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740062-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE OFTALMOLOGIA EXCELENCIA S/S - EPP AGRAVADO: PEDRO ROGERIO QUEIROZ NASCENTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE OFTALMOLOGIA EXCELÊNCIA S/S contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0728789-32.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por PEDRO ROGÉRIO QUEIROZ NASCENTES, determinou a realização de prova técnica voltada à constituição de capital para garantia de pagamento de pensão vitalícia a que foi condenado o Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de liquidação sentença, apresentado por PEDRO ROGERIO QUEIROZ NASCENTES em desfavor de CENTRO DE OFTALMOLOGIA EXCELENCIA S/S - EPP, partes qualificadas nos autos. Tendo em vista que as provas não são suficientes para a apuração do valor devido, nos termos da segunda parte do artigo 510 do Código de Processo Civil, determino a realização de perícia atuarial, para que se apure a reserva técnica/capital necessário ao cumprimento da obrigação em favor da parte credora, observados os parâmetros fixados no julgado. Nomeio como perito do Juízo o profissional ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA [peritocontador@outlook.com], com cadastro na Corregedoria desta Corte. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo será liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se.” (Num. 109274996 do Feito originário). Diz o Agravante que, “nos autos do Processo no 0038909-54.2014.8.07.0001 (2014.01.1.160068-9), que tramitou pela 25a Vara Cível de Brasília, em 02/04/2018 foi julgado, conforme SENTENÇA com TRÂNSITO EM JULGADO, segundo a CERTIDÃO expedida em 24/09/2019 pelo STJ – Superior Tribunal de Justiça, portanto, não há mais nada a se debater em Juízo, sendo ASSUNTO ENCERRADO, portanto, cabe ao Agravante a obrigação do pagamento mensal da Pensão Vitalícia de 1⁄2 (meio) salário mínimo e nada mais.” (Num. 31482661 - Pág. 4). Sustenta que “o juízo de primeiro grau decidiu em afronta ao Princípio Constitucional, ou seja, as referidas Decisões Interlocutórias, vão contra o inciso XXXVI do artigo 5o da Lex Mater c/c Parágrafo Único do artigo 1015 do CPC, devendo ser ANULADAS, por apresentarem óbice inadequado à eficiência da Decisão contida nos autos do Processo no 0038909-54.2014.8.07.0001, da obrigação do Agravante ao pagamento mensal da Pensão Vitalícia de 1⁄2 (meio) salário mínimo” (Num. 31482661 - Pág. 8). Pede o provimento do Agravo de Instrumento para “que seja REFORMADA a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487 do CPC, por ser a presente ação e as Decisões Interlocutórias inconstitucionais, face ao a infração legislativa contida tanto no inciso XXXVI do artigo 5o da Lex Mater quanto do Parágrafo Único do artigo 1015 do CPC.” (Num. 31482661 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 31483941 e 31483943). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0728789-32.2019.8.07.0001, determinou a realização de prova técnica voltada à constituição de capital para garantia de pagamento de pensão vitalícia a que foi condenado o Executado, ora Agravante. Sem razão o Agravante. Com efeito, conforme pode ser extraído da análise do Feito originário, apresentado o pedido de cumprimento de sentença pelo Credor, ora Agravado (Num. 107999655 do Feito originário), referente ao capítulo da sentença em que se impôs ao Executado, ora Agravante, a obrigação de pagamento de pensão vitalícia, sobreveio a determinação de emenda de Num. 108534218, lançada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de requerimento para instauração da fase de Cumprimento de Sentença em relação ao recebimento de pensão vitalícia. No entanto, a execução dessa espécie de obrigação se dá mediante constituição de capital garantidor do pagamento futuro, cuja apuração atuarial depende de conhecimento técnico especializado, a ser fixado em sede de liquidação do título judicial, inservível a mera estimativa feita pelo credor. A título exemplificativo, confira-se entendimento da Corte Superior sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. OBRIGATORIEDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 313/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é obrigatória a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão, nos termos da Súmula no 313/STJ, não bastando a mera circunstância de ser a empresa ré concessionária de serviço público para eximi-la da obrigação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1652362/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021) Assim, faculto ao credor a emenda do requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de que as partes transijam para evitar a instauração do dispendioso procedimento liquidatório.” Em atendimento à aludida determinação, o Credor, ora Agravado, apresentou a manifestação de Num. 108892632 em que requereu a conversão do rito para o procedimento de liquidação. A decisão ora agravada, assim, não veicula qualquer ofensa ao título executivo judicial, haja vista que tem por objetivo, apenas, observar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.” (SÚMULA 313, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 397). Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. OBRIGATORIEDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 313/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é obrigatória a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão, nos termos da Súmula no 313/STJ, não bastando a mera circunstância de ser a empresa ré concessionária de serviço público para eximi-la da obrigação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1652362/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021) Nesse descortino, o presente Agravo de Instrumento volta-se, em verdade, contra entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.” (SÚMULA 313, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 397). A eventual substituição da medida prevista no enunciado sumular, caso seja de interesse do Agravante, deverá ser postulada no Feito originário. O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça (art. 932, inciso IV, alínea ‘a’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador